Tribunal: TJES
Processo: 5003664-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO – CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO INSS – COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA E DOCUMENTADA – CIÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentado contrato firmado com o banco contendo expressa contratação dos produtos e serviços impugnados pela parte consumidora, com assinatura reconhecida, não há que se falar em cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

2. A existência de autorização expressa, ainda que em formulário padrão, supre o dever de informação previsto no CDC, não havendo prova de vício de consentimento.
3. A utilização da conta-corrente e a continuidade dos descontos sem contestação prévia por longo período afastam a tese de desconhecimento ou imposição unilateral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003664-39.2025.8.08.0014

RECORRENTE: NEUZA MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, eis que comprovados os requisitos legais (ID66592512). Preenchidos os requisitos legais, conheço o Recurso interposto.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO – CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO INSS – COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA E DOCUMENTADA – CIÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentado contrato firmado com o banco contendo expressa contratação dos produtos e serviços impugnados pela parte consumidora, com assinatura reconhecida, não há que se falar em cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

2. A existência de autorização expressa, ainda que em formulário padrão, supre o dever de informação previsto no CDC, não havendo prova de vício de consentimento.
3. A utilização da conta-corrente e a continuidade dos descontos sem contestação prévia por longo período afastam a tese de desconhecimento ou imposição unilateral.

CASO EM EXAME

1. A parte autora, idosa, ajuizou ação contra a instituição bancária requerida alegando desconhecer a origem de débitos recorrentes em sua conta-corrente, denominados "TAR PACOTE ITAU", "Seguro Cartão Protegido" e "Seguro LIS", afirmando nunca ter contratado tais serviços. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de contrato assinado pela parte autora e a ausência de vícios que maculassem a manifestação de vontade.

3. A parte autora interpôs recurso inominado, reiterando a ausência de contratação válida, destacando sua hipervulnerabilidade, a suposta prática de venda casada, violação ao dever de informação, impossibilidade de cobrança em contas-benefício do INSS e requerendo a reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se a validade das cobranças efetuadas na conta-corrente da parte autora a título de pacotes de serviços e seguros. Avalia-se a existência de contratação válida e expressa, a presença de vício de consentimento, a possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados e a ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso não comporta provimento. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal refere-se à suposta ausência de contratação de serviços bancários e securitários pela consumidora idosa, à alegação de falha no dever de informação, à incidência de normas administrativas relativas a contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário, à imputação de prática de venda casada e à consequente pretensão de declaração de nulidade das cobranças, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

6.Conforme consta dos autos, na r. decisão de ID 66626238, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas determinou, desde logo, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência da parte autora para fins probatórios.

7. A instituição financeira recorrida, em cumprimento à ordem judicial, apresentou o instrumento contratual de
ID 76992408
, no qual constam as adesões da recorrente aos serviços impugnados na inicial. No campo intitulado "Proposta de Contratação de Produtos e Serviços",
próximo à assinatura da consumidora
, verificam-se
marcações afirmativas
de interesse nos seguintes itens: adiantamento a depositante, LIS, Seguro LIS, cartão de crédito, serviço de avaliação emergencial de crédito, seguro cartão protegido e aplicações e resgates automáticos.

8. Diante disso, afasta-se a alegação de ausência de contratação válida.
A assinatura aposta logo abaixo de cláusulas claras e destacadas de adesão aos referidos serviços impede a presunção de vício de consentimento, especialmente se a contratação se deu de forma física e presencial
.

9. Assim, inexiste qualquer elemento nos autos que indique coação, erro, dolo ou qualquer outro defeito da vontade que comprometa a higidez do negócio jurídico. Tampouco se constatam práticas abusivas por parte da instituição financeira, pois os serviços foram objeto de contratação específica, mediante manifestação de vontade documentada.

10. No que se refere ao dever de informação, o contrato apresentado evidencia que a instituição forneceu, por escrito, as condições dos produtos contratados. Não se trata de cláusulas redigidas de forma obscura ou de omissão quanto aos efeitos econômicos das adesões. O simples fato de a autora ser idosa ou alegar desconhecimento posterior das condições contratadas não conduz, por si só, à invalidação do ajuste, especialmente na ausência de qualquer impugnação quanto à autenticidade do documento.

11. A pretensão de declarar a nulidade das cobranças com base em suposta venda casada tampouco encontra respaldo no conjunto probatório. A contratação dos serviços questionados não foi imposta como condição para a abertura da conta ou para o recebimento do benefício previdenciário, tratando-se de
contratações autônomas e documentadas
, afastando-se a incidência do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode presumir a abusividade a partir da simples acumulação de serviços contratados, sobretudo diante da existência de manifestação de vontade clara e inequívoca.

12. A incidência das Resoluções do Banco Central, invocadas no recurso, especialmente a de nº 3.402/2006 e a atual nº 5.058/2022, não exclui a possibilidade de contratação voluntária de serviços bancários adicionais, desde que realizada com consentimento expresso, como ocorreu no presente caso. A vedação à cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários não alcança os serviços contratados mediante adesão formal do consumidor.

13. A alegação de aceitação tácita pela simples movimentação da conta sequer foi fundamento determinante da sentença recorrida, mas sim a existência de contrato formal, com adesões expressas e assinatura da parte autora. A tese de que a recorrente teria utilizado os serviços sem ciência de sua natureza ou custo é infirmada pela documentação idônea apresentada.

14. Ademais,
o decurso de quase cinco anos entre a contratação e o ajuizamento da demanda, sem qualquer reclamação anterior, revela aceitação tácita das condições pactuadas
, e compromete a alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais. Essa inércia processual, somada à ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar induzimento a erro ou omissão de informação essencial, afasta a tese de falha na prestação do serviço.

15. No tocante à indenização por danos morais, conforme orientação pacífica do STJ, a cobrança decorrente de contrato regularmente firmado não configura, por si só, violação à dignidade do consumidor ou situação de angústia ou constrangimento que justifique reparação por dano moral. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REVELIA . INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Analisa-se (i) a alegação de intempestividade da contestação, pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia e (ii) a legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a quitação da parcela em data posterior ao vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a alegação de intempestividade da contestação, uma vez que esta foi protocolada dentro do prazo legal por meio do serviço de protocolo postal . 4. Quanto ao mérito, restou incontroverso o inadimplemento da parcela do empréstimo em 47 dias, legitimando o exercício regular de direito da requerida em negativar o nome do autor, conforme dispõe o art. 188, inc. I, do CC . 5. Dano moral não configurado, pois o cadastro de inadimplência decorreu do legítimo exercício de cobrança por dívida existente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A negativação decorrente de inadimplemento incontroverso configura exercício regular de direito do credor, não gerando, por si, dano moral indenizável.” Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 188, inc . I. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 28/11/2024)

16. Por fim, também não se verifica má-fé por parte da empresa que justifique a repetição em dobro do indébito, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC.

17. Assim, ainda que se reconheça que a inversão do ônus da prova deveria ter sido deferida com base na hipossuficiência técnica do consumidor, os elementos constantes dos autos permitem concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO o RECURSO
interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Diante do não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Em virtude do deferimento do benefício do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua cobrança.

Tese de julgamento:

1. A contratação expressa e documentada de serviços bancários, com adesão específica e assinatura do consumidor, ainda que pessoa idosa e vulnerável, afasta a alegação de cobrança indevida, inexistência de consentimento ou falha no dever de informação, especialmente quando inexistente prova de vício de vontade, coação ou prática abusiva, não sendo cabível, nessa hipótese, a restituição em dobro nem a reparação por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 6º, III e VIII; art. 14, §3º; art. 39, I, todos do CDC; art. 55 da Lei 9.099/95; art. 85,§8º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 28/11/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)